Tribunal: STF
Processo: Rcl 50727
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Nossa Senhora dos Remédios/PI contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região – TRT22 no Processo 0000048-97.2020.5.22.0105, que teria, em tese, ofendido à ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso.



    Na inicial, o Município narra o seguinte:



    “[c]uida-se de reclamação trabalhista em que a autora alega que foi contratada pelo município reclamado, após aprovação em concurso público em 22/10/1997, para exercer a função de professora, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais e que permanece trabalhando para o reclamado. Relata que o demandado não efetua o recolhimento do seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS em sua integralidade, razão pela qual requer seja reconhecida a prescrição trintenária, bem como a condenação do réu no respectivo pagamento da parcela em apreço, com os reflexos legais, desde sua admissão até a efetiva regularização da obrigação de fazer. Ao final, vindica a condenação da parte reclamada em honorários advocatícios e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



     Na sentença de id. 5fa7db1 o juízo a quo: 1) rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho; 2) rejeitou a prejudicial de prescrição bienal, tendo acolhido a prejudicial de prescrição quinquenal, declarando prescritos os créditos anteriores a 27/1/2015, relativos ao FGTS; 3) julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar o ente federativo a efetuar o recolhimento do FGTS faltante, parcelas vencidas e vincendas, observado o período imprescrito; 4) condenou o reclamado a pagar 15% de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora; 5) deferiu a gratuidade da justiça à parte autora. 



    Insatisfeito, no id. 40ac63a, o Município reclamado impugna o não acolhimento da preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Também se contrapõe à rejeição da alegada prescrição bienal, vindicando a tese de transmudação do regime celetista para o estatutário por meio da edição da Lei Municipal n. 42, de 30/1/1998. Quanto ao mérito, postula a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação no FGTS por ser incompatível com a relação jurídico-administrativa. Por fim, pleiteia a exclusão dos honorários advocatícios, por ausência da assistência sindical, conformidade com o art. 14, da Lei n. 5.584/1970, e das Súmulas 219 e 329 do Tribunal Superior do Trabalho - TST. 



    Em acordão proferido, entendeu o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região por conhecer do Recurso Ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento.



    […]



    No caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Nossa Senhora dos Remédios-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 12/1998, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Nesse contexto, o reclamante sustenta a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito originário, sob os seguintes fundamentos:



    “[...] há uma vasta jurisprudência na corte brasileira que determina que, as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento. 



    Ora, o argumento contido nas decisões atacadas, segundo o qual as contratações irregulares sujeitariam o Município Reclamante à competência da Justiça do Trabalho, afronta o comando da decisão proferida na ADI 3.395, como bem decidiu esse Colendo STF, nos autos da Reclamação nº 15.760/PI, Relatora Ministra Cármen Lúcia. 



    Assim, por todo o exposto, não há falar no julgamento de causas envolvendo o poder público e seus servidores pela Justiça do Trabalho. Tal assunto é pacifico nesta Colenda Corte, pois não há dúvidas que a relação jurídica existente é jurídico-administrativa, mesmo se tratando de contratos irregulares, em razão da ausência de prévio concurso público. ” (pág 7 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    O reclamante apresenta pedido liminar para suspensão do processo e, ao final, requer seja “julgada procedente a presente reclamação, para, cassando as decisões reclamadas, determinar a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.” (pág. 11 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, em acórdão com a seguinte ementa:



    “REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA N. 29 DESTE REGIONAL. DECISÃO DO IRDR N. 0080237-23.2019.5.22.0000. 



    No julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR n. 0080237-23.2019.5.22.0000, realizado na sessão do dia 19 de novembro de 2020, o Tribunal Pleno manteve o entendimento uniformizado neste Egrégio Regional por meio da Súmula 29, com o seguinte teor: ‘LEI MUNICIPAL. INSTITUIÇÃO DE REGIME JURÍDICO ÚNICO. PUBLICAÇÃO EM MURAIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS. VALIDADE E EFICÁCIA. A publicação de lei municipal instituidora de regime jurídico único, mediante afixação em lugar para esse fim determinado, na Câmara Municipal e na Prefeitura, registrado o fato em livro próprio de ambos os Poderes, comprovado nos autos, é válida e eficaz, se anterior a 7 de dezembro de 2006, data da Emenda n. 23/2006 da Constituição do Estado do Piauí, que exigiu a obrigatoriedade das publicações em Diário Oficial dos Municípios’. No caso dos autos, ante a falta de comprovação dos requisitos de validade e eficácia da Lei Municipal n. 42/1998, a parte reclamante continua submetida ao regime celetista, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciar e julgar a demanda.” (pág. 1 do documento eletrônico 8 – grifos no original).



    O reclamante aponta como paradigma desta reclamatória o acórdão que julgou a ADI 3.395/DF parcialmente procedente, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido.



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.”



     



    Como se vê, a decisão paradigma assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 



    A propósito, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento ao agravo regimental e julgou procedente a Reclamação 31.026/RO para declarar a incompetência da Justiça do Trabalho. 



    Destaco, por oportuno, trechos do voto da Ministra Cármen Lúcia, condutor do referido acórdão:



    “Ministro Fachin, pedi destaque na Lista 117, de 2019, de Vossa Excelência, na qual há dois processos que são agravos regimentais em reclamação.



    Vossa Excelência está propondo que se negue provimento aos agravos. São reclamações nas quais se pleiteia a aplicação do que decidido na Ação Direta 3.395, a questão da Justiça do Trabalho. Vossa Excelência conclui no sentido de que a apuração da competência material para o julgamento da demanda não pode depender de instrução probatória. E nós tínhamos decidido, em Plenário, pareceu-me que ainda prevalecendo por maioria, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada.



    Portanto, neste caso, pedirei vênia a Vossa Excelência para divergir e dar provimento ao agravo (doc. 42)”. (grifei).



    No referido julgamento, ao concordar com a divergência, asseverei o seguinte:



    “Presidente, entendo assim como a Senhora, data venia, porque penso que estabelecemos, no Plenário, que, quando o vínculo é administrativo, ou seja, quando o servidor, compreendido no sentido lato da palavra, presta serviço para Administração Pública, atrai a competência da Justiça Federal ou da Justiça estadual, conforme o caso. Não importa que o contrato seja pela CLT ou não. Importante é a natureza do vínculo”. (grifei).



    Veja-se que, ao julgar situação similar à retratada nestes autos, a Segunda Turma desta Suprema Corte entendeu, na linha do voto proferido pela Ministra Cármen Lúcia, que a competência da Justiça é determinada pela circunstância de se ter uma entidade do poder público como demandada, não importando que o contrato do obreiro seja regido pela CLT, sendo a natureza do vínculo o que importa, de fato. 



     Nesse sentido, menciono as seguintes reclamações: Rcls 36.101/PI e 34.911/PI, de minha relatoria; Rcl 34.932/PI, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 33.725/PI e 48.488/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcls 43.457/PI, 33.877/PI e 41.534/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia. Nesta última, destaco trecho mencionado pela relatora:



    "O vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, pelo que não comporta discussão na Justiça Trabalhista."



    Isso posto, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o ato decisório proferido e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho na Reclamatória Trabalhista, determinando a remessa dos autos à Justiça comum. Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator